Tribunal: TJMT
Processo: 1006422-47.2021.8.11.0004
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006422-47.2021.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDREA DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 651.157.321-49 (EMBARGADO), DENNIS MACHADO DA SILVEIRA - CPF: 321.393.736-34 (ADVOGADO), ALBERTO DE AQUINO - CPF: 078.937.441-20 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (EMBARGANTE), MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (ADVOGADO), DANIEL DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 353.112.151-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO INACIO DA COSTA registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE JOAO INACIO DA COSTA - CPF: 047.383.576-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PATRIMÔNIO HEREDITÁRIO AINDA NÃO PARTILHADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos anteriores e manteve decisão concessiva de gratuidade de justiça à parte embargada.

2.O embargante alegou omissões e contradições quanto à relevância de patrimônio herdado ainda não partilhado e à suposta aplicação inadequada do princípio da saisine, buscando o prequestionamento dos artigos 98 e 99, § 3o, do CPC, e do art. 1.784 do CC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a existência de patrimônio em inventário pode afastar, por si só, a presunção de hipossuficiência econômica; e (ii) saber se a aplicação do princípio da saisine impede o deferimento da gratuidade de justiça em favor de herdeiro de espólio ainda não partilhado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar vícios formais, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de matéria já enfrentada.

5. A presunção legal de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, somente pode ser afastada por prova robusta da capacidade financeira da parte, o que não se verificou nos autos.

6. A mera existência de bens em inventário não implica liquidez ou fruição, razão pela qual o princípio da saisine não interfere na análise da necessidade econômica para fins de gratuidade de justiça.

7. Inexistência de vício, contradição ou omissão no acórdão embargado. Inaplicabilidade da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, diante da ausência de reiteração abusiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A existência de bens ainda não partilhados no inventário não afasta, por si só, a presunção legal de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC. 2. A aplicação do princípio da saisine não implica, automaticamente, em disponibilidade de patrimônio capaz de afastar o deferimento da gratuidade de justiça.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, § 3o, 1.022 e 1.026, § 2o; CC, art. 1.784.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, EDcl no AI no 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Marcos Aurélio Rodrigues dos Santos em face do acórdão que rejeitou os embargos anteriores interpostos contra o julgamento de agravo interno, mantendo a decisão monocrática que concedeu os benefícios da gratuidade de justiça à embargada, Andrea de Oliveira Costa.

O embargante sustenta a existência de omissões e contradições no julgado, ao argumento de que o acórdão não teria enfrentado, de forma adequada, os efeitos jurídicos decorrentes do patrimônio herdado pela parte embargada, objeto de inventário ainda não encerrado, no que tange à aferição de sua hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade de justiça.

Alega, em síntese, que o acervo patrimonial revelado no inventário seria suficiente para afastar a presunção legal de pobreza prevista no artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil, ou, ao menos, para inverter o ônus probatório, incumbindo à embargada a demonstração robusta de sua incapacidade financeira. Aduz, ainda, que o acórdão embargado teria ignorado a aplicação do “princípio da saisine (art. 1.784 do Código Civil)”, segundo o qual a herança se transmite automaticamente aos herdeiros, o que também impactaria na análise da capacidade econômica da beneficiária da gratuidade de justiça.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para suprimento das omissões apontadas, com fins de prequestionamento dos artigos 98 e 99, §3o, do CPC, bem como do artigo 1.784 do Código Civil, para viabilizar eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

A embargada, por sua vez, apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido, afirmando que a matéria já foi suficientemente apreciada e que os presentes embargos configuram mero inconformismo com o resultado do julgamento, evidenciando finalidade protelatória, de modo que requer a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC (id 304866861).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Verifica-se que os presentes embargos foram opostos sob a alegação de omissão e contradição no julgamento anterior, no que se refere à valoração da prova patrimonial da embargada, à consistência da declaração de hipossuficiência econômica e à repercussão do recolhimento de custas no exame do pedido de gratuidade de justiça.

As razões recursais, contudo, não identificam vício passível de correção na via estreita dos embargos de declaração. Os fundamentos que embasam o inconformismo do embargante foram todos apreciados de forma expressa e fundamentada, inclusive quanto ao alcance da presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência, à ausência de prova de liquidez do acervo hereditário e à irrelevância do recolhimento prévio das custas como fator isolado para reversão do benefício.

A existência de bens em inventário não traduz, por si, capacidade financeira atual da parte. A presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no §3o do artigo 99 do CPC, somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário, o que não se verificou no caso em exame. A embargada demonstrou ausência de renda própria e de bens disponíveis, e não há elementos que indiquem que tenha efetivamente se beneficiado, de forma direta e concreta, de patrimônio herdado ainda não partilhado.

No que se refere à alegação de contradição quanto à aplicação do princípio da saisine, não há antinomia entre a transmissão da herança aos herdeiros e a constatação de que o acervo patrimonial permanece sob administração do espólio, sem partilha e sem efetiva disponibilização de recursos. A transmissão da herança nos termos do artigo 1.784 do Código Civil não tem o condão automático de afastar a hipossuficiência econômica quando não há liquidez ou fruição dos bens.

Também não se verifica omissão no tocante à análise dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, cuja aplicação foi expressamente considerada ao se reconhecer que os elementos carreados aos autos não afastaram a presunção de necessidade econômica, tampouco indicaram má-fé ou falsidade na declaração prestada.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No mais, quanto ao pedido para aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, entendo que a medida não se mostra cabível neste momento. Embora se perceba o uso indevido dos embargos de declaração como meio de rediscutir matéria já decidida, não há elementos suficientes que revelem reiteração abusiva ou nítido intuito protelatório nesta oportunidade.

Registre-se, por oportuno, que a advertência quanto à utilização reiterada dos embargos de declaração com desvio de finalidade já foi expressamente consignada no acórdão anteriormente embargado, afastando-se, por ora, nova advertência ou imposição de sanção, sem prejuízo de sua consideração em futura reiteração.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025